Tribunal: TJDFT
Processo: 0716409-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. INDEFERIMENTO.

1. Para a concessão do benefício do livramento condicional o condenado deve preencher requisitos de natureza objetiva e subjetiva, devendo ser observadas as condições estabelecidas pelo art. 83 da Lei no 13.964/2019, tais como o bom comportamento do reeducando durante a execução da pena, aliado ao não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses.

2. Aludido dispositivo legal não restringe a aferição do bom comportamento pelo sentenciado somente nos doze meses que antecedem ao pedido, mas sim ao longo de todo o cumprimento da execução da pena.

3. A prática de faltas disciplinares e crime doloso durante a execução da pena, ainda que há mais de 12 meses, é motivo apto a elidir a concessão do benefício do livramento condicional, diante da ausência de requisito subjetivo indispensável.

4. Recurso conhecido e desprovido.